Tribunal: TJDFT
Processo: 0753048-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NULIDADE. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. EDIFÍCIO. DANO ESTRUTURAL. JUNTA DE DILAÇÃO. INFILTRAÇÃO. APARTAMENTO. MORADOR. DEVER DE INDENIZAR. EXTENSÃO DO DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. NOTA FISCAL. ORÇAMENTO. VALOR CONDIZENTE COM O MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO. DANO MORAL. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há nulidade da decisão recorrida por deficiência de fundamentação, quando expressamente arroladas pelo julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca das questões veiculadas no provimento jurisdicional, amparadas nas provas documental e oral produzida nos autos.
2. Demonstrada a infiltração nos três cômodos do apartamento da autora, em face de problemas na junta de dilatação do edifício, compete ao condomínio o dever de reparar os prejuízos causados à moradora.
3. A juntada de nota fiscal relativa ao material utilizado e o recibo de pagamento da prestação de serviços de pintura, em valor condizente com a média do mercado, sem qualquer demonstração de excesso nos valores, é suficiente para comprovar a extensão dos danos materiais a serem indenizados.
4. Na hipótese vertente, os danos experimentados pela autora e sua família, em face de infiltração decorrente de problema estrutural na junta de dilatação do edifício, extrapolam os limites do mero dissabor da vida cotidiana, ocasionando frustração, desconforto, angustia e ansiedade, aptos a caracterizar o dano moral, mormente considerado o grande lapso temporal entre a constatação do dano estrutural, o seu conserto e a realização da pintura do apartamento, apesar das várias reclamações realizadas pela moradora.
5.Recurso conhecido e não provido.